Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE VENDA DE AUTOMÓVEL EM CONSIGNAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE. DOLO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. DANO MORAL.
1. O ato ou negócio jurídico será nulo ou anulável a depender do interesse violado. Negócio jurídico anulável em face de dolo, com a consequente responsabilização dos réus, com respeito aos direitos de terceiro de boa-fé.
2. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório.
3. Na hipótese, observa-se a ofensa à integridade psíquica: evidente o sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, o qual ficou sem o veículo, sem o dinheiro e com dificuldades de ressarcimento pelos prejuízos materiais.
4. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
5. Por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil). A correção monetária incide desde a data do arbitramento ( Súmula 362 do STJ).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.